Tribunal: CARF
Processo: 10920.912555/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.912555/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.818 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Tais documentos retornarão à unidade de origem
para a devida verificação visando a homologação ou não do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.912555/2010-58
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.912555/2010-58

A empresa apresentou DCOMP para compensar saldos negativos de IRPJ e de
CSLL, tendo sido deferidos parcialmente seus pedidos, em razão de não terem sido confirmadas
retenções de CSLL referentes ao 3o tri/2005. A empresa alega possuir crédito contra a Fazenda
Pública no valor original de R$126.366,10, decorrente de saldo negativo da contribuição social
sobre o lucro líquido – CSLL.
Através da Comunicação no 445/2012, de fls. 03, o pedido de restituição foi
deferido parcialmente e também que quando das verificações preliminares para o pagamento do
saldo credor foi constatada a existência dos débitos fiscais em aberto. No mesmo ato foi
cientificado à interessada que o valor do crédito reconhecido seria compensado com os débitos
existentes, com fundamento nos artigos 73 e 74 da Lei 9.430/1996; do artigo 7o do Decreto-Lei
2.287/1986; e do Decreto 2.138/1997.
A empresa apresentou petição de fls. 07/11, na qual alegou: (a) seria necessária a
diligência administrativa, devendo a Receita Federal do Brasil apontar contabilmente as
informações que indicam a existência apenas parcial do crédito deferido ao contribuinte. (b) o
deferimento parcial não veio acompanhado de justificativa ou mesmo esclarecimentos acerca do
não reconhecimento do crédito tributário em sua integralidade, sendo vaga e não permitindo o
exercício da ampla defesa pelo contribuinte; (c) a compensação de oficio perpetrada pela Receita
Federal teve como pressupostos créditos tributários extintos ou com exigibilidade suspensa; (d)
os créditos tributários constantes das receitas 8109 e 2172 estariam extintos, por prescrição; os
créditos tributários dos códigos de receita 3623 estão com exigibilidade suspensa, pelo depósito
judicial dos mesmos, nos autos de Ação Anulatória 00100965.30.2012.5.12.0028, em tramite
perante a 03a Vara do Trabalho de Joinville. Concorda com a compensação de ofício do código
de receita 1285, desde que não compensado em excesso ou duplicidade.
Sobre o Despacho Decisório de 21/01/2013 (fl. 98), a RHBrasil interpôs a
manifestação de inconformidade de fls. 40, alegando que: (a) sofreu as retenções relacionadas
nas planilhas de fls. 62/95, no valor total de R$218.764,43; (b) os valores das retenções
informados tanto na Per/Dcomp quanto na DIPJ do 3° trimestre do ano calendário de 2005, no
valor total de R$197.584,63, estariam menores que os valores efetivamente retidos pelas clientes
em R$21.179,80; (c) requer que seja recalculada a restituição do saldo negativo da Contribuição
Social Sobre o Lucro do 3° trimestre de 2005, no valor total de R$147.824,37.
A decisão da DRJ (e-fls. 113) deu parcial provimento ao recurso da RHBrasil,
primeiro fundamentando que, no caso de apresentação de pedido de restituição indeferido ou
deferido parcialmente, a possibilidade de apresentação de manifestação de inconformidade se
limita ao não reconhecimento do direito creditório, não havendo previsão legal para que a
discordância quanto à compensação de ofício seja objeto de julgamento.
No mérito, argui que o documento correto para comprovar retenção de tributo é o
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte. As planilhas de controle interno de retenção
na fonte juntadas pela interessada às fls. 62/95 não seriam documentos hábeis a confirmar
valores retidos na fonte. De qualquer forma, em obediência ao princípio da verdade material,
realizou consultas junto aos sistemas informatizados da RFB, de modo a verificar se haveria
confirmação de outros valores retidos na fonte. O resultado destas consultas confirmou novos
valores de retenções cujo somatório monta R$ 6.463,23, que foram considerados pela DRJ,
aumentando o saldo a restituir.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.912555/2010-58

Irresignada, a RHBrasil apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 135), onde alega que
a RFB deve solicitar documentos aos contribuintes para comprovação de créditos pleiteados em
pedidos de restituição/compensação. Isso porque em casos como esse não seria correto indeferir
o pedido, mas apurar, com base em registros e provas do contribuinte, qual o valor efetivamente
devido à título de restituição. A fonte pagadora deveria ser responsabilizada pela não retenção,
jamais o contribuinte.
Ademais, a empresa diz ter juntado as notas fiscais e planilhas contendo os
valores retidos. Posteriormente, junta: i. Cópia dos extratos das contas bancárias que receberam
os créditos dos clientes, em valores líquidos das notas fiscais; ii. Cópia dos relatórios de
cobrança, constando os valores líquidos das Notas Fiscais; iii. Cópias das páginas do Livro
Diário Contábil com o lançamento das cobranças; iv. Cópia de Planilha detalhada de notas
fiscais; v. Cópia de Planilha Resumo de Retenção por CNPJ.
Diante disso, pede o reconhecimento total do crédito apontado na DCOMP.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual o conheço.
O caso aqui, similar aos demais processos de compensação da empresa, é de
compensação de saldo negativo de CSLL composto por retenções na fonte que foram
parcialmente não encontradas nos cruzamentos feitos pela RFB e pela DRJ.
A DRJ inclusive faz esforço adicional na tentativa de validar o crédito,
compulsando os sistemas da RFB onde encontrou parte dos crédito e os convalidou.
O procedimento está em linha com a Sumula no 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Sabendo que a prova da retenção não se faz somente pelo informa, a DRJ ressalta
que busca outras fontes de comprovação dos créditos, que a empresa deve trazer ao processo
com vistas a ratificar suas alegações. Ainda que não tenha relacionado quais documentos
deveriam ser juntados pelo contribuinte, a Recorrente junta, em sede de Recurso Voluntário,
documentos contábeis e fiscais pelos quais pretende demonstrar que possui os créditos alegados.
Junta as notas fiscais e relatórios similares, mas, principalmente, extratos bancários e razão
contábil que se prestam a mostrar os valores líquidos recebidos, o que prova que parte dele
sofreu retenção.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.912555/2010-58

A meu ver, tais documentos são hábeis a demonstrar a retenção na fonte que a
Recorrente diz ser sofrido, mas é necessário que esses números sejam reavaliados à luz da nova
documentação trazida aos autos.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no
recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 675
DF CARF MF
Original